Tribunal: TCU
Processo: 014.513/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2021-TCU-Plenário Considerando o exame realizado pela Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (peças 118-120); Considerando que as novas informações apresentadas pelo Conselho Federal de Odontologia (peças 121-122), relativas ao Eixo 5 do Plano-CFO/2016 (destinação dos bens imóveis), confirmam que as atividades previstas ainda não foram concluídas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'c', do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente cumpridas as deliberações constantes dos Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário , itens: 9.3 e 9.6.6, e do Acórdão 2119/2017-TCU-Plenário , item 1.7.1.2., expedindo a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 014.513/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Juliano do Vale (XXX.715.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: Andréa Damm da Silva Brum da Silveira (79208/OAB-RJ) e outros, representando Conselho Federal de Odontologia. 1.7. Determinações: 1.7.1 Determinar ao Conselho Federal de Odontologia que informe semestralmente (nos meses de junho e dezembro) sobre a destinação do patrimônio imobiliário do CFO, que resultou sem finalidade institucional específica após a transferência da sede do Rio de Janeiro-RJ para Brasília-DF (Eixo-5 do Plano de Ação do CFO de Mudança da Sede para Brasília-DF/2016), referente ao cumprimento do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário , item 9.3; e do Acórdão 2119/2017-TCU-Plenário , item 1.7.1.2.